Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA. VEÍCULOS E EMBARCAÇÃO REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a imposição de restrições judiciais sobre veículos registrados em nome de terceiro e sobre embarcação registrada em nome da companheira do executado-agravado.
2. O recorrente sustenta a possibilidade de constrição com base na alegada tradição dos bens e em suposta ocultação patrimonial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de bens móveis registrados em nome de terceiro sem prova da tradição ou de que o registro não reflete a situação dominial; e (ii) estabelecer se procurações sem cláusula de alienação em causa própria autorizam a presunção de propriedade do mandatário ou a constrição judicial.
III. Razões de decidir
4. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, sendo excepcional a penhora de bem registrado em nome de terceiro quando demonstrada a tradição ou a desconformidade do registro com a realidade dominial, nos termos do art. 789 do CPC.
5. No caso, as procurações apresentadas conferem poderes de representação, administração e alienação, mas configuram mandato típico, sem cláusula expressa de alienação em causa própria, não transferindo titularidade dominial nem autorizando presunção de propriedade do mandatário.
5.1. O mandato em causa própria, previsto no art. 685 do Código Civil, constitui exceção e exige cláusula expressa, o que não se verifica no caso concreto.
6. Ausentes elementos jurídicos idôneos para superar os registros formais de propriedade, inviável a constrição pretendida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; Código Civil, arts. 653 e seguintes, 1.267 e 685.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI no 0734160-38.2023.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; AGI no 0717450-40.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 01/02/2024.